Tribunal: TJES
Processo: 0019168-83.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019168-83.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILA COMERCIAL LTDA - ME e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. COAÇÃO E ESTADO DE PERIGO NÃO COMPROVADOS. AVAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 1620625, decorrente de contrato de empréstimo/renegociação de dívida no valor histórico de R$223.876,37, ajuizada por cooperativa de crédito, na qual os embargantes alegaram nulidade da execução por ausência de notificação extrajudicial, vício de consentimento, ilegitimidade passiva dos avalistas e excesso de execução, com pedido de inversão do ônus da prova e realização de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária a notificação extrajudicial para constituição em mora em execução fundada em cédula de crédito bancário; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor a contrato de crédito destinado ao fomento da atividade empresarial; (iii) determinar se a alegação de excesso de execução pode prosperar sem a apresentação de memória de cálculo e indicação do valor incontroverso; e (iv) definir se os avalistas possuem legitimidade passiva e se houve vício de consentimento na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo desnecessária a notificação extrajudicial para constituição em mora, que ocorre automaticamente com o vencimento da obrigação.

A relação jurídica decorre de contrato de crédito celebrado para incremento da atividade econômica, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inexistente a condição de destinatário final ou situação de vulnerabilidade.

A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor incontroverso e a apresentação de memória de cálculo discriminada e atualizada, ônus que não foi cumprido pelos embargantes, o que inviabiliza a produção de prova pericial e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A simples dificuldade financeira ou a necessidade de renegociação de dívidas não configuram, por si sós, coação ou estado de perigo, ausente prova mínima de ameaça ilegal ou dano iminente aptos a caracterizar vício de consentimento.

O aval configura garantia pessoal, autônoma e solidária, legitimando o credor a exigir o pagamento da dívida tanto do devedor principal quanto dos avalistas, inexistindo benefício de ordem ou ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cédula de crédito bancário dispensa notificação extrajudicial para constituição em mora, que se opera automaticamente com o vencimento da obrigação.

É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de crédito firmados para fomento da atividade empresarial, porquanto ausente a condição de destinatário final.

A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor incontroverso e a apresentação de memória de cálculo, sob pena de rejeição.

O aval gera responsabilidade solidária, legitimando a cobrança direta do avalista independentemente do devedor principal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 28; Código Civil, arts. 397 e 899; Código de Processo Civil, arts. 783, 784, 917, §§ 3º e 4º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.287.007/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.11.2023; TJPR, Apelação nº 0031003-95.2023.8.16.0017, j. 18.10.2024; TJES, Apelação nº 0001583-56.2021.8.08.0011, j. 18.10.2024; TJES, Apelação nº 0008492-91.2020.8.08.0030, j. 07.11.2024; TJES, AC nº 0001057-32.2015.8.08.0001, j. 18.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0019168-83.2020.8.08.0035

APELANTE
S: VILA COMERCIAL LTDA – ME e OUTROS

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

por
VILA COMERCIAL LTDA – ME e OUTROS

em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª
Vara Cível
de Vila Velha
, nos autos d
os embargos à execução opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
,
que
julgou
im
procedente o pedido inicia
l
.

Em suas razões
(
id. 16292468
)
sustenta
m

os

a
pelante
s
a
necessidade de desconstituição do título por ausência de notificação extrajudicial para constituição em mora.

Alegam,
ainda,
a
ocorrência de vício de consentimento,
pois foram coagidos a celebrar o contrato sob estado de perigo e pressão econômica extrema, em razão de exigências impostas pela instituição financeira para renegociar débitos anteriores.

Defendem a
ilegitimidade passiva dos avalistas, sob o argumento de que não figuram como devedores solidários.

E mais: necessária a i
nversão do ônus da prova e
a
realização de perícia contábil para apurar
o
excesso de execução, alegando hipossuficiência técnica e financeira para apresentar o demonstrativo de débito exigido por lei.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que os apelantes opuseram embargos à execução em face da execução de título extrajudicial (processo nº 0031586-87.2019.8.08.0035), sendo a dívida exequenda, no valor histórico de R$223.876,37, decorrente de um
c
ontrato de
e
mpréstimo/
r
enegociação atrelado à Cédula de Crédito Bancário nº 1620625.

Sem delongas, adianto ser o caso de manutenção da sentença de improcedência.

Alegam os
recorrentes
, de início, a nulidade da execução por falta
de constituição em mora e

de
notificação
extrajudicial
prévia.

Ocorre que a
cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme
dispõe o
art. 28 da Lei nº 10.931/2004, não sendo necessária a notificação extrajudicial do devedor para sua constituição em mora.

Nesse sentido:

EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONEXÃO COM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO CONFIGURADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESENÇA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. I. CASO EM EXAME.
(...).

3.3.
Liquidez, certeza e exigibilidade do título: A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, conforme art. 28 da Lei 10.931/2004, e foi devidamente instruída com demonstrativo de débito suficiente para comprovar o valor do crédito buscado, conforme arts. 783 e 784 do CPC. 3.4. Mora ex re: De acordo com o art. 397 do Código Civil, a mora decorre automaticamente do vencimento da dívida, não sendo necessária notificação prévia para constituição em mora
.3.5. Juros remuneratórios: Os juros pactuados não foram considerados abusivos, conforme a jurisprudência do STJ (REsp nº 1.061.530/RS) e deste tribunal, uma vez que a taxa aplicada está abaixo da média de mercado para a modalidade de crédito envolvida. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência dos embargos à execução. Inaplicabilidade do art. 85 § 11 do CPC, uma vez que fixados honorários advocatícios no máximo permitido
(...).
(TJ-PR 00310039520238160017 Maringá, Relator.: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 18/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2024)

Prosseguindo, porquanto a relação jurídica adjacente diz respeito a empréstimo/crédito bancário contratado para fomento da atividade econômica, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INSUMOS ADQUIRIDOS PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONTORNOS FÁTICOS DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.

2. "Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço" (REsp 2.001.086/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

3. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que a recorrente não se reveste da qualidade de consumidora destinatária final de serviço e tampouco está cristalizada a sua vulnerabilidade, pois se trata de contrato de fornecimento de insumos (gases) para reconhecido incremento de atividade empresarial de duas grandes empresas, não havendo nenhum elemento probatório que indique o contrário. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.248.321/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).

Ad
emais,
mister destacar o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
Quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º). Precedentes.
”
(AgInt no AREsp n. 2.287.007/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

In casu
, conforme destacado pelo magistrado
a quo
, “
mesmo na eventualidade de existir algum excesso que também não restou configurado, os embargantes sequer disseram o valor que entendem devido
”.

Com efeito,
deveriam os
apelantes aponta
r
o valor que entendem como devid
o, com a respectiva
apresentação da memória de cálculo

discriminada e atualizada da dívida, de modo que não merece reforma a sentença que rejeitou
a alegação.

Nesse mesmo sentido, precedentes deste órgão fracionário:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE CÁLCULOS. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos nos embargos à execução que alegam excesso de execução enseja a rejeição liminar dos embargos, conforme o art. 917, § 3º, do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, quando há alegação de excesso de execução,

a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, acompanhado da memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos
(AgInt no AREsp 2.287.007/DF). 3. A simples alegação de valor pago e do valor que se entende devido, sem apresentação da planilha de cálculo discriminada e atualizada, não cumpre o requisito legal do art. 917, § 3º, do CPC. 4. A alegação de que o cálculo é simples e poderia ser realizado por meio de ferramentas online não afasta o ônus de apresentar o demonstrativo atualizado. 5. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0001583-56.2021.8.08.0011; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; julgado em 18/10/2024).

EMBARGOS A EXECUÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)

Quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial dos embargos, declinar o montante do excesso,
demonstrando-o por intermédio de tabela de memória do cálculo, discriminando a fórmula que determinou o resultado a que chegou
. 2) A parte não trouxe à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a fundamentar sua alegação de excesso de execução, tampouco o valor que entendia devido, o que enseja na rejeição liminar dos embargos à execução, conforme artigo 917, parágrafo 4º, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes do TJ. 3) Recurso conhecido e improvido. (TJES - Apelação Cível nº 0008492-91.2020.8.08.0030; Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; julgado em 07/11/2024).

Dessa forma,
não há falar em cerceamento de defesa e
ofensa ao
contraditório em virtude da ausência de
remessa dos autos à perícia contábil, sem a prévia apresentação de memória de cálculo fundamentada.

N
outro giro, no
que se refere
à
alegação de coação e estado de perigo,
verifico que
carece de suporte probatório mínimo.

A mera dificuldade financeira ou a necessidade de renegociar dívidas anteriores para capital de giro não configuram, por si sós, os vícios de vontade previstos no Código Civil.

Na hipótese,
apelantes não trouxeram aos autos elementos que demonstrassem terem sido compelidos a contratar sob ameaça ilegal de dano iminente,
sendo as singelas alegações a respeito insuficientes para
caracterizar o vício de consentimento.

Por fim,
defendem os
recorrentes
que os
avalistas, Erlane Nogueira de Matos e Vera Lúcia Valentim Provietti Nogueira, são
i
legítim
o
s para figurar
n
o polo passivo da demanda,
porquanto não
constaram
como devedores solidários no contrato.

A respeito, relembro que o aval é uma garantia pessoal, autônoma e solidária, por meio da qual o avalista se obriga ao pagamento do título de crédito nas mesmas condições do devedor principal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. (...).
Ilegitimidade passiva do avalista.

A garantia de aval prestada na cédula de crédito bancário traduz responsabilidade solidária do avalista e do devedor principal, conforme o artigo 899 do Código Civil
. Memória de cálculo. Não há defeito na memória de cálculo que reflete as prestações inadimplidas, os encargos incidentes e a atualização do débito. Por outro lado, a genérica alegação de excesso de execução não se mostra minimamente válida sem embasada impugnação mediante o manejo dos embargos à execução, consoante disciplina o artigo 917, §3º, do CPC. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJRS; AI 5061299-09.2025.8.21.7000; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Dalbosco; Julg. 20/05/2025; DJERS 28/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. AVAL. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO DE ORDEM. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. ALEGADA IRRISORIEDADE DO VALOR CONSTRITO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DO CREDOR, ANTE A AUSÊNCIA DE OUTROS BENS, EM TER O SEU CRÉDITO SATISFEITO AINDA QUE MINIMAMENTE. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
O aval institui uma obrigação solidária entre o avalista e o avalizado perante o credor da cártula, estando este último autorizado a cobrar a quantia consubstanciada no título de qualquer deles.

A ausência de citação da pessoa jurídica avalizada e de tentativa de localização de seus bens, não representa qualquer óbice para a penhora de bens do avalista, diante da inexistência de um benefício de ordem
. (...). (TJMG; AI 0946830-25.2024.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 22/05/2024; DJEMG 23/05/2024)

No caso dos autos, é incontroverso que os apelantes
Erlane e Vera Lúcia
figura
ram
como avalistas
da pessoa jurídica na
Cédula de Crédito Bancário nº 1620625.

E, em razão do inadimplemento do devedor principal, a instituição financeira ajuizou a
demanda executória
objetivando o pagamento da dívida por todos os obrigados, incluindo os avalistas.

Como cediço, “
o portador de título de crédito tem o direito de acionar o emitente e também o avalista, em conjunto ou individualmente, por ser o avalista igualmente considerado devedor do valor retratado no título, nos termos do art. 47 do anexo constante da Lei Uniforme de Genebra”
. (TJES, AC 0001057-32.2015.8.08.0001, 3º Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 18/07/2017, DJES 28/07/2017),
razão pela qual não há falar em ilegitimidade.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do mesmo diploma
legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)